Tribunal: TJDFT
Processo: 0725484-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0725484-98.2023.8.07.0001 APELANTE: SERVICOS MEDICOS E ADMINISTRATIVOS LIMA LTDA, ELISAMA SILVA DE LIMA, LEONARDO JOAQUIM SOARES DE LIMA APELADO: ONE ADMINISTRACAO DE BENS E IMOVEIS LTDA DESPACHO Da apelação interposta, verifica-se que os apelantes-réus postulam a concessão da gratuidade de justiça, aduzindo que o benefício foi requerido na contestação e não examinado na r. sentença. Aos apelantes-réus para comprovarem, em cinco dias, por documentação idônea, a alegada hipossuficiência financeira, arts. 99, § 2o, do CPC e Súmula 481/STJ. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora